Tribunal: TJSP
Processo: 2007882-71.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Plano de Saúde – Internação Domiciliar – Omissão quanto ao prazo de cumprimento da medida – Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento – Perda superveniente do objeto – Embargos prejudicados.
Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o custeio de internação domiciliar por plano de saúde, sem fixação de prazo para cumprimento. Remessa para

Ementa:
Embargos de Declaração – Plano de Saúde – Internação Domiciliar – Omissão quanto ao prazo de cumprimento da medida – Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento – Perda superveniente do objeto – Embargos prejudicados.
Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o custeio de internação domiciliar por plano de saúde, sem fixação de prazo para cumprimento. Remessa para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2007882-71.2026.8.26.0000. Com o julgamento definitivo do recurso principal, resta prejudicada a apreciação dos embargos, por perda superveniente de objeto.